Tribunal: TJES
Processo: 0002816-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002816-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURICO MANOEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002816-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURICO MANOEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal). Após decisão anterior favorável ao Ministério Público, reformada pelo STJ, determinou-se o conhecimento do recurso defensivo, antes tido como prejudicado .

II – Questão em discussão

Analisa-se a regularidade da dosimetria da pena imposta ao apelante, com pleitos de: (a) redução da pena-base ao mínimo legal, (b) aplicação da fração máxima redutora da causa de privilégio, (c) reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e (d) alteração do regime prisional para o semiaberto.

III – Razões de decidir

A pena-base foi mantida acima do mínimo legal (9 anos) em razão da gravidade concreta do delito, caracterizada pela culpabilidade acentuada, consequências e circunstâncias do crime — especialmente a desproporção entre o motivo fútil (buzina no trânsito) e a agressividade extrema do réu, que resultou na morte da vítima na presença da esposa e filha menor.

Foi reconhecida a confissão espontânea, conforme nova orientação do STJ, que admite a confissão qualificada como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), inclusive quando não utilizada como fundamento da condenação .

Quanto à fração redutora do homicídio privilegiado, foi mantida em 1/6, por se entender que a motivação não justifica aplicação mais benéfica.

O pedido de substituição do regime para o semiaberto foi rejeitado, diante da pena-base acima do mínimo e da gravidade do fato. Aplicou-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e precedentes do STJ (Súmula 440).

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese firmada:

É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada mesmo quando não utilizada como fundamento da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

Mantida a pena definitiva em 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Legislação citada

Código Penal, arts. 121, §1º; 65, III, “d”; 33, §2º, “b” e §3º

Súmula 440 do STJ

Recomendação CNJ nº 154/2012

Jurisprudência citada

AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023

AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, rel. Min. Carlos Marchionatti, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJEN 11/04/2025

AgRg no REsp n. 2.198.533/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025

HC 914.540/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002816-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURICO MANOEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por EURICO FERREIRA JUNIOR em face de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Serra-ES que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

Anteriormente, houve julgamento no qual foi dado provimento ao recurso ministerial. No entanto, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº, o STJ reformou o acórdão anterior e determinou que fosse apreciado o recurso da defesa, que havia sido considerado prejudicado em razão do provimento do recurso ministerial.

Em sua razões, o Réu-Recorrente pleiteou a reforma da sentença, para que a) seja reduzida a pena-base ao mínimo legal do
caput
do art. 121, b) seja aplicada a fração de 1/3 (um terço) de
quantum
de diminuição de pena pelo reconhecimento do homicídio privilegiado; c) seja reconhecida a confissão espontânea como atenuante em favor do Apelante; e d) seja alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Consta dos autos que em 31/03/2014 por volta das 18h20min, em via pública na Rua Coronel Fabriciano, Barcelona, Serra-ES, o denunciado, utilizando-se de uma chave de roda, efetuou vários golpes, inclusive na cabeça, contra a vítima Marcelo Costalonga, a qual foi socorrida gravemente ferida ao hospital, no entanto, não suportou os ferimentos, vindo a óbito. No momento dos fatos a vítima estava em companhia de sua esposa Miriam Oliveira Rovereti no veículo Focus placa ODK 2635 trafegando pelo trevo de Barcelona quando deparados com um veículo Gol de placa MQJ 0949 conduzido pelo ora denunciado e também Apelante, o qual tentava atravessar com a frente desse seu carro no meio do trevo, tendo a vítima buzinado para o mesmo, fato que o teria desagradado.

Conseguinte, o denunciado passou a perseguir a vítima por um breve trajeto. Consta que em dado momento ambos os veículos pararam em uma rua do bairro onde o denunciado e vítima desceram dos seus respectivos carros, instante em que iniciou uma discussão acerca dos fatos, momento em que o denunciado apossou-se de uma chave de roda, passou a desferir vários golpes contra a vítima, cessando as agressões somente porque fora contido por populares que presenciaram essa cena criminosa.

Não havendo recurso em relação à condenação, passo às teses recursais.

Da Fixação da Pena-Base

A defesa de Eurico Ferreira Júnior argumenta que a pena-base de 9 (nove) anos de reclusão é "extremamente exacerbada", especialmente porque o réu é primário, tem bons antecedentes e não possui uma personalidade voltada para o crime. Ocorre que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, que para o homicídio simples é de 6 (seis) anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O magistrado de primeira instância considerou como desfavoráveis a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime.

A pena de 9 (nove) anos de reclusão não é excessiva quando se considera que a culpabilidade do réu foi extremamente reprovável, "tanto mais quando desferiu o segundo golpe contra a cabeça da vítima após o primeiro, também na cabeça, tê-la lesionado gravemente e feito com que 'jorrasse' sangue". Além disso, a vítima era responsável pelo sustento da família e deixou uma filha de 12 anos de idade. O crime, ainda, foi cometido na frente da esposa da vítima, causando-lhe traumas e sequelas de difícil reparação. A majoração da pena, portanto, foi proporcional aos dados concretos do processo, não merecendo ser corrigida, sobretudo ante à disparidade entre a banalidade da ocorrência que levou ao crime e a maneira como ele foi praticado.

Da Confissão Espontânea

A defesa de Eurico Ferreira Júnior também pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No entanto, o magistrado de primeiro grau, ao analisar a dosimetria da pena, não a reconheceu, pois, embora o réu tenha confirmado a autoria dos golpes, ele invocou causa de isenção de pena. Esse tipo de confissão é conhecido como "confissão qualificada", e ao tempo do primeiro julgamento não era aceita pela jurisprudência para fins de atenuação da pena. No entanto, agora, o STJ entende que "nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e
mesmo que seja ela parcial, qualificada
, extrajudicial ou retratada" (AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023)" (AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025). (AgRg no REsp n. 2.198.533/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Nesse sentido, valendo-me da mesma fração utilizada para incremento da pena-base, fixo a pena intermediária em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Da fração aplicada ao homicídio qualificado

O Recorrente requereu, ainda, que a fração redutora aplicada à causa de diminuição da pena concernente ao homicídio privilegiado fosse de 1/3, à míngua de fundamentação que a faça menor.

Ao aplicar a causa de diminuição em apreço, devemos considerar a desproporção entre o motivo
que teria causado a emoção (um conflito de trânsito onde o Réu se exaltou com a interpelação por um aviso de buzina
) e a reação do réu (vários golpes com instrumento contundente) e
o lapso temporal ocorrido (ter sido avisado por um som de buzina, dado sequência a uma perseguição de automóvel seguida de uma parada, uma discussão sobre o ocorrido e o início das agressões
) - critérios esses validados pela jurisprudência do STJ
(HC n. 914.540/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Assim, diante do cenário traçado, não consigo identificar razão para que a fração aplicada seja mais favorável que a de 1/6 (um sexto) da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses.

Da Alteração do Regime de Cumprimento de Pena

A defesa de Eurico Ferreira Júnior solicita a mudança do regime de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. No entanto, o réu foi condenado a
6 (seis) anos e 9 (nove) meses
de reclusão e o regime inicial fechado foi fixado corretamente em razão do artigo 33, § 2º, b e §3º, do Código Penal.

Para que o regime semiaberto fosse aplicado, a pena-base teria que ser reduzida em maior montante ou deveriam ter sido neutralizadas as circunstâncias reconhecidas na primeira fase da dosimetria, o que, conforme exposto acima, não é o caso. O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade. A Súmula 440 do STJ estabelece que, se a pena-base é fixada no mínimo legal, é vedado um regime mais gravoso do que o cabível; contudo, neste caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da defesa e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante de confissão qualificada e, como consequência, fixar a pena definitiva em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.